Tribunal: TJMT
Processo: 1010633-36.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010633-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), DIONES ALENCAR GANZER - CPF: 622.260.531-15 (EMBARGANTE), RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AEROAGRICOLA BOA SAFRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.962.096/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), DIONES ALENCAR GANZER - CPF: 622.260.531-15 (EMBARGADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO. CITAÇÃO NULA. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Renato José
Rotili
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Diones
Alencar Ganzer para reconhecer a prescrição da pretensão inicial, com base no art. 487, II, do CPC. O embargante apontou omissões no julgado quanto (i) à eficácia interruptiva do despacho citatório, (
ii
) à ausência de desídia na tentativa de citação do réu, e (
iii
) à existência de decisão anterior com trânsito em julgado afastando a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o despacho que ordena a citação tem o condão de interromper a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, mesmo quando a citação subsequente é nula; (
ii
) estabelecer se houve desídia do autor na tentativa de localizar o réu; (
iii
) determinar se decisão anterior que afastou a prescrição vincula a análise da prescrição em relação ao réu que ainda não havia sido validamente citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, desde que o autor promova a citação no prazo e na forma da lei, conforme art. 240, §1º do CPC e art. 202, I, do CC.

A citação nula não tem o condão de interromper a prescrição, conforme jurisprudência consolidada, especialmente quando não esgotadas todas as diligências para localização do réu antes da citação por edital.

A nulidade da citação editalícia foi reconhecida pelo juízo de origem em razão da ausência de esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, como o uso de sistemas além do
Infojud
, não sendo a demora exclusivamente imputável ao Judiciário, afastando-se a aplicação do art. 240, §3º do CPC e da Súmula 106 do STJ.

A decisão anterior deste Tribunal, que afastou a prescrição com base na pendência de ação penal, não alcança o réu
Diones
Alencar Ganzer, que ainda não integrava validamente a relação processual à época.

O comparecimento espontâneo do réu aos autos em 22/06/2023, após o transcurso de mais de três anos desde o trânsito em julgado da sentença penal (07/04/2017), configura a prescrição da pretensão de reparação civil, nos termos do art. 206, §3º, V, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A interrupção da prescrição opera-se com o despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da ação, desde que o autor adote tempestivamente as providências para viabilizar a citação válida.

A citação nula não interrompe a prescrição nem permite a retroação de seus efeitos à data do ajuizamento da ação.

A ausência de diligência suficiente para localização do réu

impede a aplicação do art. 240, §3º, do CPC e da Súmula 106 do STJ.

A decisão que afasta a prescrição não produz efeitos em relação a réu ainda não validamente citado, tampouco impede a posterior constatação da prescrição contra ele.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §§1º a 3º, e 487, II; CC,
arts
. 202, I, e 206, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJSP, Apelação Cível nº 0012064-33.2023.8.26.0100, Rel. Des. Michel
Chakur
Farah, j. 18.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RED
1010633-36.2024.8.11.0000

RENATO JOSE ROTILI
x
DIONES ALENCAR GANZER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RENATO JOSÉ ROTILI contra acórdão proferido por esta Câmara que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por DIONES ALENCAR GANZER para reconhecer a prescrição da pretensão inicial em relação ao requerido, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que a matéria já foi decidida por este Tribunal no Recurso de Apelação nº 0003599-51.2011.8.11.0010, com trânsito em julgado em 10/03/2021, bem como em relação ao despacho que ordenou a citação do requerido
Diones
Alencar Ganzer, proferido em 23/01/2012, o qual retroagiu à data da propositura da ação (21/11/2011) e, portanto, interrompeu a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 240, §1º, do CPC.

Sustenta, ainda, que não houve desídia por parte do requerente em adotar as providências necessárias para a citação, não podendo este ser prejudicado pela demora do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 240, §3º, do CPC, c/c Súmula 106 do STJ.

Inicialmente, os embargos foram rejeitados por esta Câmara, sob o fundamento de inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Inconformado, o embargante interpôs Recurso Especial, que foi inadmitido pela Vice-Presidência deste Tribunal. Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça.

O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para anular o acórdão proferido nos embargos de declaração e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para que seja proferido novo julgamento, suprindo-se as omissões apontadas, especificamente quanto aos efeitos interruptivos do despacho que ordenou a citação e as diligências requeridas para encontrar o endereço do demandado.

Os autos retornaram a este Tribunal para novo julgamento dos embargos de declaração, em cumprimento à determinação do STJ.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar os embargos de declaração opostos por RENATO JOSÉ ROTILI, especificamente quanto às omissões apontadas.

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao despacho que ordenou a citação do requerido
Diones
Alencar Ganzer, proferido em 23/01/2012, o qual, nos termos do art. 240, §1º do CPC, retroagiria à data da propositura da ação (21/11/2011), interrompendo a fluência do prazo prescricional.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre esse ponto, limitando-se a afirmar que "
a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição em curso, a qual só se interrompe pela citação válida
".

Analisando a questão, verifico que o art. 240 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se
aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

No mesmo sentido, o art. 202, I, do Código Civil estabelece:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;
”

Assim, é inequívoco que a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, e não pela citação em si, desde que o autor adote

as providências necessárias para viabilizar a citação.

No caso dos autos, conforme se verifica da cronologia processual, a ação foi proposta em 29/12/2011 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 23/01/2012.

Contudo, é importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição, não retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

Nesse sentido:

Apelação - Cumprimento de sentença – Sentença de extinção, com fundamento no art. 487, II do CPC – Nulidade da citação editalícia - Ocorrência – Endereço existente nos autos que não foi diligenciado - Pronúncia da prescrição trienal acertada-
Citação nula não permite que se interrompa a prescrição no ato do ajuizamento da ação - Prazo de mais de dois anos entre a data do fato e ajuizamento da ação, somado ao tempo em que o processo tramitou de modo indevido com a citação por edital (um ano e quatro meses) que, juntos, ultrapassam os três anos previstos em lei-
Sentença de extinção mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0012064-33.2023.8.26.0100; Relator (a): Michel
Chakur
Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 24ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023)

No caso em análise, a citação por edital foi posteriormente anulada pelo juízo de origem, por não terem sido esgotadas todas as vias para localização do réu, conforme se verifica da decisão saneadora: "A
nalisando os autos, observa-se que assiste razão ao requerido, porquanto não esgotadas todas as vias antes de se determinar a citação por edital. Consigne-se que o Poder Judiciário tem diversos sistemas para pesquisa de endereço, todavia, no presente feito, foi tentado somente o sistema
Infojud
. Observa-se também que não foram requisitadas informações às concessionárias de serviços públicos ou qualquer outro meio que viabilizasse tal pesquisa, razão pela qual se entende que a nulidade arguida pelo requerido
Diones
deve ser acolhida."

Assim, sendo nula a citação por edital, não há que se falar em interrupção da prescrição, não retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

O embargante também alega que o acórdão foi omisso quanto à ausência de desídia de sua parte em adotar as providências necessárias para a citação, não podendo ser prejudicado pela demora do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 240, §3º do CPC c/c Súmula 106 do STJ.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre esse ponto, limitando-se a afirmar que "
desde a data do ajuizamento da ação até o comparecimento espontâneo do requerido nos autos, o agravante não
fora
devidamente citado, de modo que não houve interrupção da prescrição
".

Analisando a cronologia processual, verifico que a ação foi proposta em 29/12/2011 e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 23/01/2012
.

Embora o autor tenha realizado algumas diligências para localizar o réu, o juízo de origem reconheceu que não foram esgotadas todas as vias antes de se determinar a citação por edital, o que culminou na nulidade da citação.

Conforme consta da decisão saneadora, "
o Poder Judiciário tem diversos sistemas para pesquisa de endereço, todavia, no presente feito, foi tentado somente o sistema
Infojud
. Observa-se também que não foram requisitadas informações às concessionárias de serviços públicos ou qualquer outro meio que viabilizasse tal pesquisa
". Assim, não se pode afirmar que a demora na citação válida seja imputável ao serviço judiciário, uma vez que o autor requereu a citação por edital sem esgotar as possibilidades de localização do réu, o que culminou na nulidade da citação.

Nesse contexto, não se aplica o disposto no art. 240, §3º do CPC, nem a Súmula 106 do STJ, que estabelece: "
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

O embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso quanto à prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que a matéria já foi decidida por este Tribunal no Recurso de Apelação n. 0003599-51.2011.8.11.0010, com trânsito em julgado em 10/03/2021.

De fato, conforme se verifica dos autos, este Tribunal, ao julgar o Recurso de Apelação n. 0003599-51.2011.8.11.0010, afastou a prejudicial de prescrição e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento e instrução. Naquela oportunidade, este Tribunal entendeu que, dada a propositura de ação penal contra os réus, na qual o autor atuou como assistente de acusação, visando à apuração dos mesmos fatos discutidos nestes autos, o prazo prescricional só seria contado a partir do trânsito em julgado da sentença criminal, ocorrido no ano de 2017, nos termos do art. 200 do Código Civil.

Contudo, é importante ressaltar que, naquela ocasião, o réu
Diones
Alencar Ganzer não havia sido citado validamente, nem havia comparecido espontaneamente aos autos. Sua citação por edital foi posteriormente anulada, e seu comparecimento espontâneo só ocorreu em 22/06/2023, quando apresentou contestação.

Assim, a decisão anterior deste Tribunal que afastou a prejudicial de prescrição não tem o condão de afastar a prescrição em relação ao réu
Diones
Alencar Ganzer, que não integrava a relação processual naquele momento.

Conforme decidido no acórdão embargado, "
desde o trânsito em julgado da sentença criminal em 07/04/2017 até o comparecimento do requerido nos autos em 22/06/2023 (Id 121239402), o agravante não
fora
devidamente citado, de modo que não houve interrupção da prescrição, a qual na espécie se verifica no prazo de três anos, como prevê o art. 206, § 3º, V, do CC
". Portanto, considerando que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de três anos (art. 206, § 3º, V, do CC), e que o réu
Diones
Alencar Ganzer só foi validamente citado em 22/06/2023, quando compareceu espontaneamente aos autos, após o transcurso de mais de três anos do trânsito em julgado da sentença criminal (07/04/2017), está configurada a prescrição da pretensão em relação a ele.

Diante do exposto, verifico que o acórdão embargado foi omisso quanto aos efeitos interruptivos do despacho que ordenou a citação, às diligências realizadas pelo autor para localização do réu e à decisão anterior deste Tribunal que afastou a prejudicial de prescrição.

Sanadas essas omissões, constato que a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §1º do CPC e art. 202, I, do Código Civil, desde que o autor adote, no prazo de 10 dias, as providências necessárias para viabilizar a citação.

Contudo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a citação nula não tem o condão de interromper a prescrição, não retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

No caso em análise, a citação por edital foi posteriormente anulada pelo juízo de origem, por não terem sido esgotadas todas as vias para localização do réu. Não se pode afirmar que a demora na citação válida seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário, uma vez que o autor requereu a citação por edital sem esgotar as possibilidades de localização do réu, o que culminou na nulidade da citação.

A decisão anterior deste Tribunal que afastou a prejudicial de prescrição não tem o condão de afastar a prescrição em relação ao réu
Diones
Alencar Ganzer, que não integrava a relação processual naquele momento.

Considerando que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil é de três anos (art. 206, § 3º, V, do CC), e que o réu
Diones
Alencar Ganzer só foi validamente citado em 22/06/2023, quando compareceu espontaneamente aos autos, após o transcurso de mais de três anos do trânsito em julgado da sentença criminal (07/04/2017), está configurada a prescrição da pretensão em relação a ele.

Portanto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem efeitos infringentes, mantendo-se o resultado do julgamento que reconheceu a prescrição da pretensão inicial em relação ao requerido
Diones
Alencar Ganzer, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025